Tribunal: TJMT
Processo: 1008391-07.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008391-07.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Citação, Expropriação de Bens, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 460.693.301-10 (ADVOGADO), BEGAIL EUFRASIA DE FARIAS - CPF: 103.807.951-91 (AGRAVANTE), LUZIANEY MARIA DE MORAES PINTO SOUSA - CPF: 161.548.601-10 (AGRAVANTE), VICENTE HERCULANO DA SILVA - CPF: 023.415.227-34 (AGRAVADO), MARIA MADALENA MORAES PINTO - CPF: 139.040.351-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOELLA LEANDRO CURTY DA CUNHA - CPF: 011.794.551-00 (ADVOGADO), FERNANDA THEOPHILO CARMONA KINCHESKI - CPF: 899.571.721-15 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE SOUZA CARMONA - CPF: 222.321.177-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIA MADALENA DE MORAES PINTO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INCIDENTE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – NULIDADE QUE DEVE SER ALEGADA NA PRIMEIRA OPORTUNIADE – PRECLUSÃO – INCIDÊNCIA DO ART. 278 DO CPC/15 – PRECEDENTE DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 278 do CPC/15, a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.

“Ainda que se trate de nulidade absoluta, a parte deve alegar no primeiro momento em que falar nos autos, pois, segundo a orientação desta Corte Superior, "o Poder Judiciário não pode compactuar com a chamada nulidade guardada, em que falha processual sirva como uma 'carta na manga', para utilização eventual e oportuna pela parte, apenas caso seja do seu interesse"
(AgInt no AgInt no AREsp 889222/SP, rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 20/10/2016).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
BEGAIL EUFRASIA DE FARIAS e LUZIANEY MARIA DE MORAES PINTO SOUZA
contra a decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial nº

0007564-17.2006.8.11.0041

proposta por
VICENTE HERCULANO DA SILVA,
que rejeitou o incidente de exceção de pré-executividade e indeferiu o pedido de nulidade de citação das executadas.

Alegam as agravantes que as matérias alegadas em sede exceção de pré-executividade versam sobre matéria de ordem pública, ou seja, podem arguidas a qualquer tempo não incidindo a preclusão consumativa temporal quando não arguidas anteriormente nos autos.

Aduzem existir vícios quanto à citação das agravantes e demais executadas, sendo também litisconsórcio passivo necessário o qual exige a citação regular e válida de todas as executadas.

Narram que a irregularidade de citação se trata de matéria de ordem pública e não estão sujeitas à preclusão, logo, podendo ser arguidas a qualquer tempo.

Relatam que as agravantes podem sofrer atos expropriatórios a qualquer momento mesmo estando discutindo matéria de ordem pública em fase recursal, razão pela qual pugnam pela concessão do efeito suspensivo ativo para imediata suspensão dos atos executórios e eventuais atos constritivos nos autos de origem nº 00074564-17.2006.8.11.0041.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida.

A liminar foi indeferida no ID nº 209000662.

As informações não foram prestadas pelo juízo singular.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos, verifica-se que
VICENTE HERCULANO DA SILVA
ajuizou a
Execução de Título Extrajudicial nº 0007564-17.2006.8.11.0041
em face de
MARIA ROSA DE OLIVEIRA, LUZIANEY MARIA DE MORAIS PINTO, BEGAIL EUFRÁSIA DE FARIAS e MARIA MADALENA DE MORAES PINTO,
alegando que é o legítimo proprietário do imóvel comercial sito à Rua Joaquim Murtinho, nº 530, Edifício D. Nenê, Bairro Centro em Cuiabá/MT, o qual foi cedido por contrato de locação, às duas primeiras executadas, ao qual compareceu como fiadoras as duas últimas.

Aduziu que referido contrato de locação foi firmado em 07/11/2001, com término para novembro de 2004.

Sustentou que em face do inadimplemento dos alugueres, em agosto de 2004, as partes firmaram um Termo de Confissão de Dívidas e Outras Avenças, pelo qual as executadas se comprometeram em pagar o débito parceladamente, com vencimento inicial em 15/08/2004 e o último em 15/07/2005, sendo que apenas as 07 primeiras prestações foram quitadas (15/08/2004 a 15/02/2005), restando as demais inadimplidas.

Relatou que o valor devido atualizado até 25/04/2006 é de R$ 28.418,05 e, que todas as tentativas de recebimento amigável restaram infrutíferas, constituindo em mora as executadas, através de notificação extrajudicial.

Ao final, requereu a citação das executadas para no prazo de 24 horas pagar o principal acrescido de juros de mora e correção monetária, custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência.

Citada, a executada LUZIANEY MARIA DE MOARES PINTO apresentou embargos a execução no ID nº 43305340 – fls. 35/36, a qual ofereceu bens à penhora e requereu seja nomeada como fiel depositária dos bens indicados.

As executadas LUZIANEY MARIA DE MOARES PINTO, BEGAIL EUFRASIA DE FARIAS e MARIA ROSA DE OLIVEIRA, foram citadas no ID nº 43305340 – fls. 39.

No ID nº 43305340 – fls. 42, foi juntada petição do exequente informando o falecimento da executada MARIA MADALENA DE MORAES PINTO.

No ID nº 43307192 – fls. 86/87 consta petição de renúncia do patrono das executadas LUZIANEY MARIA DE MOARES PINTO e BEGAIL EUFRÁSIA DE FARIAS.

A executada BEGAIL EUFRASIA DE FARIAS foi intimada para no prazo legal constituir novo advogado (ID nº 43307192 – fls. 117).

Tendo em vista que a executada LUZIANEY MARIA DE MORAES PINTO se recusou a receber o mandado de intimação, conforme AR juntado em 02/10/2019, o exequente requereu a citação por hora certa da executada no ID nº 54422767.

No ID nº 60123380 consta certificado a intimação da executada LUZIANEY para constituir novo advogado.

Em 29/07/2021 (ID nº 61715421) as executadas LUZIANEY MARIA DE MORAES PINTO e BEGAIL EUFRÁSIA DE FARIAS, juntaram instrumento procuratório.

No ID nº 72619776 o exequente requereu o prosseguimento do feito, com a intimação das executadas para pagamento da dívida, o qual foi deferido no ID nº 73606200.

Ato contínuo, as executadas LUZIANEY MARIA DE MORAES PINTO SOUZA e BEGAIL EUFRÁSIA DE FARIAS, apresentaram incidente de exceção de pré-executividade, alegando a irregularidade das citações, bem como falhas processuais no ID nº 74583981.

O exequente apresentou a impugnação o incidente de exceção de pré-executividade no ID nº 75648828.

Ao decidir, a i. magistrada Dra. Christhiane Trombini Puia Baggio rejeitou o incidente de exceção de pré-executividade, conforme já relatado.

Pois bem.

O tema suscitado neste recurso está acobertado pela preclusão.

Isto porque, as executadas BEGAIL EUFRÁSIA DE FARIAS E LUZIANEY MARIA DE MORAES PINTO SOUZA, devidamente citadas da presente execução em 19/07/2006 (ID nº 43305340 – fls. 39), juntaram pedido de habilitação nos autos em 29/07/2021 (ID nº 61715420).

Todavia, somente ofertaram incidente de exceção de pré-executividade, com arguição de nulidades, em 31/01/2022 (ID nº 74583981).

Nos termos do art. 278 do CPC/15, a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão,
in verbis:

“Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.”

No caso dos autos, competia às executadas, quando do peticionamento de ID nº 61715420, ter arguido as matérias de defesa, porém apenas requereram sua habilitação nos autos.

Além disso, somente depois de decorrido quase 01 (um) ano de peticionamento é que as executadas comparecem em juízo suscitando nulidade da sua citação, quando há muito tempo escoado o prazo para arguir a nulidade.

Com efeito, as executadas não podem agora valer-se da alegada nulidade que não foi arguida oportunamente, por ter operado a preclusão.

Sobre o assunto, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DEFENSOR DATIVO. INTIMAÇÃO PESSOAL. ACÓRDÃO QUE JULGOU A APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. PRECLUSÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não tendo a defesa arguido a nulidade, por ausência de intimação pessoal do defensor dativo, na primeira oportunidade que teve para se manifestar nos autos, aplica-se o instituto da preclusão. Precedentes desta Corte. 2.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal.
( AgRg no HC 527.449/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/8/2019, DJe 5/9/2019). 3. Agravo regimental improvido.”
(STJ - AgRg no HC: 573794 MG 2020/0088549-8, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 01/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2020). destaquei

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -AÇÃO DE USUCAPIÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INCONFORMISMO DA DEMANDADA.

1. Não se admite o recurso especial, quando não ventilada, na decisão proferida pelo Tribunal de origem, a questão federal suscitada, a teor da Súmula 211/STJ. Precedentes. 2. A ausência de impugnação a fundamento do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283/STF, aplicável por analogia. 2.1. É inviável o acolhimento das alegações deduzidas no reclamo, porquanto demandaria a incursão no acervo fático-probatório da causa, medida vedada pelo enunciado da Súmula 7 do STJ. 3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inexiste nulidade processual quando ausente prejuízo às partes, (pas de nulitté sans grief) em observância ao princípio da instrumentalidade das formas no âmbito do direito processual. Precedentes.3.1.
Ainda que se trate de nulidade absoluta, a parte deve alegar no primeiro momento em que falar nos autos, pois, segundo a orientação desta Corte Superior, "o Poder Judiciário não pode compactuar com a chamada nulidade guardada, em que falha processual sirva como uma 'carta na manga', para utilização eventual e oportuna pela parte, apenas caso seja do seu interesse"
(AgInt no AgInt no AREsp 889222/SP, rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 20/10/2016).4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 1.138.899/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, DJe 22/11/2019). destaquei

No mesmo sentido, já decidiu este Tribunal:

“EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – NÃO ACOLHIMENTO – NULIDADE QUE DEVE SER ALEGADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO – INCIDÊNCIA DO ART. 278 DO CPC – PRECEDENTES DO STJ
– PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – NÃO IMPLEMENTAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do artigo 278 do Código de Processo Civil, a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal .” ( HC 463.481/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 11/04/2019). Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição.

(TJ-MT 10210557520218110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2022) destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS – REVELIA – CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA – APRESENTAÇÃO MESES APÓS CITAÇÃO – SENTENÇA NO FEITO ORIGINÁRIO – PROCEDÊNCIA DE DANO MORAL –
JUNTADA DE PROCURAÇÃO NO CURSO DO PRAZO RECURSAL – AUSÊNCIA DE SUSCITAÇÃO DE TESES DE NULIDADE – PRECLUSÃO – ART. 278 DO CPC
– AGRAVO INTERNO – PERDA DO OBJETO – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1 - “Devidamente realizada a citação e, não apresentada contestação no prazo, a lei determina a aplicação dos efeitos da revelia, presume-se a veracidade dos fatos narrados pelo autor, máxime quando corroborada pelas demais provas dos autos.” (N.U 0002647-22.2018.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 11/03/2022). 2- Parte que, após sentença e antes do trânsito em julgado, apresenta petição constituindo advogado, mesmo estando revel. Caberia, naquele momento, quando apresentou petição nos autos ainda no prazo para interposição de recurso de apelação, pronunciar-se sobre todas as matérias que poderiam gerar nulidade, inclusive quanto à sua revelia e eventual ausência de remessa dos autos à Defensoria para interposição de apelação. 3-
Deve ser aplicado o art. 278 do CPC/15, que estabelece que “A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”
. 4- “Decidido o agravo de instrumento pela Turma Julgadora, prejudicado fica o agravo interno, diante da perda superveniente de objeto.”

(N.U 1007430-37.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2022, Publicado no DJE 16/06/2022) destaquei

Nesse contexto, não merece reforma a decisão que rejeitou o incidente de exceção de pre-executividade.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024